Tribunal: TJSP
Processo: 2121777-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - Descontos em conta corrente e em folha de pagamento - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência – Cabimento parcial – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, não se verifica, em relação aos descontos em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - Descontos em conta corrente e em folha de pagamento - Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência – Cabimento parcial – Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação de direito material, não se verifica, em relação aos descontos em conta corrente, a probabilidade do direito alegado, que poderia justificar a concessão da tutela provisória – Limitação que é aplicável apenas aos casos em que os descontos são realizados em folha de pagamento, não se aplicando quando os descontos recaem sobre a conta corrente do mutuário - Incidência da limitação de 35% dos rendimentos líquidos, estabelecida no Decreto Estadual no60.435/2014, alterado pelos Decretos Estaduais nos 61.750/2016 e 61.948/2016 – Descontos em conta corrente que devem ser mantidos - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA COERCITIVA – Pretensão de reforma do capítulo da r.decisão que determinou a incidência de multa coercitiva para o caso de descumprimento da determinação judicial – Descabimento – Hipótese em que a multa deve ser utilizada, como meio coercitivo que garanta o efetivo cumprimento da ordem judicial – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2121777-20.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado ELI DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121777-20.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 31075
AGRV No: 2121777-20.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO.: ELI DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
LIMITAÇÃO DE
DESCONTOS SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO -
Descontos em conta corrente e em folha de pagamento -
Pretensão de reforma da r.decisão que deferiu pedido de
tutela provisória de urgência
Cabimento parcial

Hipótese em que, em cognição ainda sumária da situação
de direito material, não se verifica, em relação aos
descontos em conta corrente, a probabilidade do direito
alegado, que poderia justificar a concessão da tutela
provisória Limitação que é aplicável apenas aos casos em
que os descontos são realizados em folha de pagamento,
não se aplicando quando os descontos recaem sobre a conta
corrente do mutuário - Incidência da limitação de 35% dos
rendimentos líquidos, estabelecida no Decreto Estadual
no60.435/2014, alterado pelos Decretos Estaduais nos
61.750/2016 e 61.948/2016 Descontos em conta corrente
que devem ser mantidos - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO NESTA PARTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO MULTA COERCITIVA
Pretensão de reforma do capítulo da r.decisão que
determinou a incidência de multa coercitiva para o caso de
descumprimento da determinação judicial Descabimento
Hipótese em que a multa deve ser utilizada, como meio
coercitivo que garanta o efetivo cumprimento da ordem
judicial RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento, interposto contra respeitável decisão que
deferiu pedido de tutela provisória de urgência, para
restringir descontos em folha de pagamento e em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121777-20.2020.8.26.0000
3
corrente para o equivalente a 30% dos rendimentos da
autora, sob pena de multa de R$500,00 por desconto
indevido (fls.118-120 dos autos do processo de origem).
Sustenta
o
agravante,
em
apertada
síntese, que estão ausentes os requisitos necessários
para a concessão da tutela provisória pleiteada.
Alega que deve ser observado o que foi
pactuado pelas partes e assevera que o valor arbitrado a
título de multa coercitiva é exorbitante.
Postula, assim, a reforma da respeitável
decisão recorrida.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A autora ingressou com a presente demanda
alegando que o somatório das prestações referentes a
empréstimos
bancários,
celebrados
com
cláusula
de
desconto em folha de pagamento e em conta corrente,
supera o limite legal.
Com efeito, aplicado o Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, legislação protetiva daquele
que se apresenta como parte hipossuficiente na relação
jurídica, o princípio do “pacta sunt servanda” deve ser
temperado, o que se justifica na medida em que não se
pode presumir o exercício pleno da autonomia da vontade
nas relações de consumo.
Isso porque, “em uma época como a atual,
em que os contratos paritários cedem lugar aos contratos
de adesão, o pacta sunt servanda ganhou um matiz mais
discreto,
temperado
por
mecanismos
jurídicos
de
regulação do equilíbrio contratual” (cf. Pablo Stolze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121777-20.2020.8.26.0000
4
Gagliano e Rodolfo Pamplona Júnior, “Novo Curso de
Direito Civil Responsabilidade Civil”, volume IV, tomo
I, 2007, Saraiva, 3a ed., p. 39).
Por isso, “a jurisprudência do STJ se
posiciona firme no sentido que a revisão das cláusulas
contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, mormente
diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função
social dos contratos e do dirigismo contratual, devendo
ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao
princípio do pacta sunt servanda” (AgRg no Ag
1383974/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).
Nessa ordem de ideias, a alegação de que
a autora tinha conhecimento das cláusulas pactuadas não
afasta eventual abusividade e não obsta à pretendida
revisão judicial do contrato, inexistindo violação da
proteção constitucional ao ato jurídico perfeito (CF,
artigo 5o, XXXVI).
De fato, quanto aos descontos em folha de
pagamento, deve ser observada a limitação de 35% sobre
os
rendimentos
líquidos,
conforme
estabelecido
no
Decreto Estadual no60.435/2014, alterado pelos Decretos
Estaduais nos 61.750/2016 e 61.948/2016.
Vale
lembrar
que,
como
previsto
no
Decreto Estadual no 60.435/2014, art.2o, §1o, item 5o, e
§2o, com as alterações legais acima referidas, o
rendimento líquido sobre o qual se calcula a margem
consignável é aquele resultante da seguinte operação:
“(...)
parcela
dos
vencimentos,
salários,
soldos,
proventos e pensões percebidas no mês, compreendendo o
padrão
de
vencimentos
acrescido
das
vantagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121777-20.2020.8.26.0000
5
pecuniárias que a ele se integram nos termos da lei ou
de outros atos concessivos, as vantagens incorporadas,
os adicionais de caráter individual, bem assim as
vantagens pessoais ou as fixadas para o cargo de forma
permanente por legislação específica, com a dedução dos
descontos obrigatórios”, ressaltando-se que “não se
incluem, para efeito de aferição da margem consignável,
o pagamento de atrasados, indenizações, bonificações e
participações por resultado, ajuda de custo para alimentação, salário família, auxílio transporte,
auxílio creche, adicional de transporte, 13o salário, o
pagamento do abono e 1/3 de férias e demais verbas de
caráter não permanente”.
No que diz respeito aos descontos em conta
corrente, razão assiste ao agravante, pois não se
verifica a probabilidade do direito invocado pela autora.
Não se desconhece que a amortização de
mútuo bancário, com a retenção dos rendimentos do
mutuário não pode atingir patamares que prejudiquem a sua
própria subsistência e a de sua família.
Todavia, essa limitação é aplicável apenas
aos casos em que os descontos são realizados em folha de
pagamento, não se aplicando quando os descontos recaem
sobre a conta corrente do mutuário.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça,
por meio da sua Quarta Turma, adotou posicionamento que
diferencia os casos em que há descontos diretamente na
folha de pagamento, nos quais há efetiva limitação da
disponibilidade dos valores pelo mutuário, daqueles em
que há mero desconto de valores em conta corrente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121777-20.2020.8.26.0000
6
“RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÕES
DE
MÚTUO
FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO
EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA.
HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA,
DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AO
MERO
DESCONTO
EM
CONTA-CORRENTE,
SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO.
INVIABILIDADE.
DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do
desconto em folha é salutar, possibilitando
ao consumidor que tome empréstimos, obtendo
condições
e
prazos
mais
vantajosos,
em
decorrência da maior segurança propiciada ao
financiador.
O
legislador
ordinário
concretiza, na relação privada, o respeito à
dignidade humana, pois, com razoabilidade,
limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem
menosprezar a autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é modalidade
absorvida pela prática bancária, que traz
praticidade e simplificação contábil, da qual
dependem várias outras prestações do banco e
mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com
terceiros, que têm, nessa relação contratual,
o meio de sua viabilização. A instituição
financeira assume o papel de administradora
dos
recursos
do
cliente,
registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os
recursos depositados, sacados ou transferidos
de outra conta, pelo próprio correntista ou
por terceiros.
3. Como característica do contrato, por
questão de praticidade, segurança e pelo
desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro,
costumeiramente o consumidor centraliza, na
conta-corrente, suas despesas pessoais, como,
v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão
de crédito, cheques, boletos variados e
demais despesas com débito automático em
conta.
4. Consta, na própria petição inicial, que a
adesão ao contrato de conta-corrente, em que
o
autor
percebe
sua
remuneração,
foi
espontânea, e que os descontos das parcelas
da prestação - conjuntamente com prestações
de outras obrigações firmadas com terceiros -
têm expressa previsão contratual e ocorrem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121777-20.2020.8.26.0000
7
posteriormente
ao
recebimento
de
seus
proventos, não caracterizando consignação em
folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na
adoção
da
mesma
limitação,
referente
a
empréstimo para desconto em folha, para a
prestação do mútuo firmado com a instituição
financeira administradora da conta-corrente.
Com efeito, no âmbito do direito comparado,
não se extrai nenhuma experiência similar -
os exemplos das legislações estrangeiras,
costumeiramente invocados, buscam, por vezes,
com medidas extrajudiciais, solução para o
superendividamento ou sobreendividamento que,
isonomicamente, envolvem todos os credores,
propiciando, a médio ou longo prazo, a
quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições legais
específicas, há procedimento, já previsto no
ordenamento
jurídico,
para
casos
de
superendividamento ou sobreendividamento - do
qual podem lançar mão os próprios devedores -
, que é o da insolvência civil.
7. A solução concebida pelas instâncias
ordinárias,
em
vez
de
solucionar
o
superendividamento, opera no sentido oposto,
tendo o condão de eternizar a obrigação,
visto que leva à amortização negativa do
débito, resultando em aumento mês a mês do
saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene
do devedor à obrigação, como a que conduz as
decisões das instâncias ordinárias, não se
compadece
com
o
sistema
do
direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro
confere proteção ao ato jurídico perfeito, e,
consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor
não pode ser obrigado a receber prestação
diversa da que lhe é devida, ainda que mais
valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão recorrida
é de difícil operacionalização, e resultaria,
no comércio bancário e nas vendas a prazo, em
encarecimento ou até mesmo restrição do
crédito, sobretudo para aqueles que não
conseguem comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido, julgado
prejudicado o do autor” (REsp 1586910/SP,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121777-20.2020.8.26.0000
8
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS
PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O
SALÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
ATO
ILÍCITO.
INTERPRETAÇÃO
DA
SÚMULA
603/STJ.
RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1.
A
discussão
travada
no
presente
é
delimitada como sendo exclusiva do contrato
de mútuo feneratício com cláusula revogável
de autorização de desconto de prestações em
conta-corrente, de sorte que abrange outras
situações distintas, como as que autorizam,
de forma irrevogável, o desconto em folha de
pagamento das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil
concedidos por instituições financeiras e
sociedades de arrendamento mercantil" (art.
1o da Lei 10.820/2003).
2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao
banco mutuante reter, em qualquer extensão,
os salários, vencimentos e/ou proventos de
correntista para adimplir o mútuo (comum)
contraído, ainda que haja cláusula contratual
autorizativa, excluído o empréstimo garantido
por margem salarial consignável, com desconto
em folha de pagamento, que possui regramento
legal específico e admite a retenção de
percentual".
3. Na análise da licitude do desconto em
conta-corrente de débitos advindos do mútuo
feneratício,
devem
ser
consideradas
duas
situações distintas: a primeira, objeto da
Súmula, cuida de coibir ato ilícito, no qual
a
instituição
financeira
apropria-se,
indevidamente, de quantias em conta-corrente
para satisfazer crédito cujo montante fora
por ela estabelecido unilateralmente e que,
eventualmente,
inclui
tarifas
bancárias,
multas e outros encargos moratórios, não
previstos no contrato; a segunda hipótese,
vedada
pela
Súmula
603/STJ,
trata
de
descontos realizados com a finalidade de
amortização
de
dívida
de
mútuo,
comum,
constituída bilateralmente, como expressão da
livre manifestação da vontade das partes.
4. É lícito o desconto em conta-corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121777-20.2020.8.26.0000
9
bancária
comum,
ainda
que
usada
para
recebimento de salário, das prestações de
contrato de empréstimo bancário livremente
pactuado, sem que o correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes.
5. Não ocorrência, na hipótese, de ato
ilícito passível de reparação.
6. Recurso especial não provido.
(STJ.
REsp
1555722/SP,
Rel.Min.LÁZARO
GUIMARÃES, 2a Seção, j.22/08/2018).
E pelas razões que constam do precedente
acima transcrito, além do cancelamento da Súmula 603
pelo Superior Tribunal de Justiça, adota-se o mesmo
entendimento, de modo a não limitar os lançamentos
realizados em conta corrente tendentes ao adimplemento
de
obrigações
contraídas,
desde
que
haja
prévia
autorização pelo correntista.
No
caso
em
exame,
a
existência
de
autorização sequer é questionada pela autora.
No mesmo sentido já se manifestou esta
Egrégia 13a Câmara de Direito Privado:
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REVISIONAL
DE
CONTRATOS
BANCÁRIOS

Tutela
provisória
concedida para limitação do valor total de
parcelas de contratos de empréstimo a 35%
(trinta e cinco por cento) dos vencimentos
líquidos do agravado, referentes a todos os
contratos
celebrados
pelo
autor

Descabimento
Distinção entre empréstimo
consignado e empréstimo com débito em conta
corrente O Superior Tribunal de Justiça, em
recente julgamento do REsp no 1.586.910/SP,
entendeu possível o desconto das prestações
de empréstimo contratado pelo correntista na
mesma conta corrente em que recebe seu
salário, não sendo razoável e isonômico
aplicar a limitação legal prevista para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121777-20.2020.8.26.0000
10
empréstimo consignado em folha de pagamento,
a contrato de mútuo livremente pactuado com a
instituição financeira
Descontos efetuados
no empréstimo consignado inferiores a 35% dos
vencimentos líquidos do agravado
Demais
valores referem-se a empréstimos com desconto
em conta corrente, razão pela qual não sofrem
a limitação prevista em lei - Probabilidade
do direito alegado não demonstrada (art. 300
do NCPC)
Decisão reformada
Recurso
provido* (Ag. n. 2210858-82.2017.8.26.0000,
Rel. Des. Francisco Giaquinto).
Correta, por fim, a imposição de multa,
que deve ser utilizada “como meio coercitivo para o
cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa”
(AgRg
no
REsp
1221660/SC,
Rel.
Ministro
HAROLDO
RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA
TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 04/04/2011).
De fato, “A função das astreintes é
vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da
obrigação e incide a partir da ciência do obrigado e da
sua
recalcitrância”
(AgRg
no
Ag
1025234/SP,
Rel.
Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
07/08/2008, DJe 11/09/2008).
No caso, foi fixada multa, no valor de
R$500,00, por ato de descumprimento da determinação de
limitação nos descontos; valor que, por não se referir a
uma periodicidade diária, não se mostra exorbitante.
Assim, de rigor a manutenção da multa
imposta, como meio de dar efetividade à determinação
judicial.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso, para: (i) determinar, em relação
aos empréstimos consignados em folha de pagamento, que
os descontos sejam limitados a 35% sobre o valor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121777-20.2020.8.26.0000
11
rendimentos líquidos da autora; e (ii) restringir a
limitação
dos
descontos
apenas
aos
empréstimos
consignados em folha de pagamento, afastada qualquer
restrição para descontos em conta corrente; mantida, no
mais, a r.decisão recorrida.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora